Tribunal: TJES
Processo: 5001320-94.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001320-94.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERINEUZA LAGO MEIRA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por ERINEUZA LAGO MEIRA E MARIANA MEIRA LEAL em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A e VOEPASS LINHAS AÉREAS alegando que adquiriu passagem aérea com a requerida de ida e volta com as requeridas para o trecho Ilhéus (IOS) x Salvador (SSA) x Vitória (VIX).

Aduzem que no voo de volta permaneceram na aeronave por 1 h após o embarque e tiveram que retornar ao saguão do aeroporto em razão de cancelamento do voo por más condições climáticas, local onde aguardaram por mais 1 h até serem realocadas, mas o novo voo não conseguiu pousar no Aeroporto de Ilhéus (IOS) em razão da péssima condição climática, tendo a aeronave ficando sobrevoando a cidade de Ilhéus/BA por 2 h e retornado para Salvador/BA, causando pânico em todos os passageiros.

Alegam que após retornarem para o aeroporto de Salvador (SSA) foram acomodadas num ônibus fornecido pelas requeridas com destino a Ilhéus (IOS), realizando a viagem via transporte terrestre, causando enorme desconforto.

Em sede de sentença (ID 1674567) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

"In casu, de acordo com as provas produzidas, se verifica que as requerentes adquiriram passagens aéreas de ida e volta com as requeridas para o trecho Ilhéus (IOS) x Salvador (SSA) x Vitória (VIX), porém, no voo de volta (SSA x IOS) permaneceram na aeronave por 1 h após o embarque e tiveram que retornar ao saguão do aeroporto em razão de cancelamento do voo por más condições climáticas, local onde aguardaram por mais 1 h até serem realocadas.

Acontece que a aeronave do novo voo não conseguiu pousar em IOS em razão da péssima condição climática, tendo a aeronave ficado sobrevoando a cidade de Ilhéus/BA por 2 h e retornado para Salvador/BA, sendo as requerentes acomodadas num ônibus fornecido pelas requeridas com destino a Ilhéus (IOS), realizando a viagem via transporte terrestre.

No entanto, embora não se desconheçam os transtornos vivenciados pelas requerentes, esses fatos se deram em decorrência de más condições climáticas, impossibilitando a prestação dos serviços de forma regular, como as próprias requerentes informam, de modo que deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade das companhias aéreas.

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos materiais e morais, contemplados no art. 14 do CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Deste modo, julgo improcedente o pedido inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1674568), almejando que seja reformada a sentença, sustentando que seja julgado procedente o pedido de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Verifica-se que houve apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1674573).

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.796.716 - MG (2018/0166098-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. “MAU TEMPO”. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTRADA. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003239-56.2018.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: João Henrique Coelho Ortolano - J. 23.10.2019)

(TJ-PR - RI: 00032395620188160035 PR 0003239-56.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: João Henrique Coelho Ortolano, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2019)

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X
(RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

No caso em voga, uma vez que analisando os documentos do processo em epígrafe constato que, no meu entendimento, deve ser levada em consideração a Resolução nº 141/2010 da ANAC (vigente à época), que assim prevê:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Nos autos restou suficientemente comprovado em tese de contestação que as recorridas não influenciaram no atraso e retorno do voo, visto que conforme consta nos autos, o tanto atraso quanto o retorno ocorreram devido às más condições meteorológicas que assolavam a região, sendo tipificado como caso fortuito. Havendo assim, uma clara excludente de responsabilidade da recorrida.

Vale ressaltar que conforme consta na petição inicial a recorrida cumpriu com a assistência material com o recorrente, inclusive a recorrida cedeu um ônibus de transporte para as recorrentes, não podendo se falar em omissão da recorrida nas suas obrigações.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que conforme demonstrado nos autos, as recorridas não influenciaram para o atraso e retorno do voo, que a situação vivenciada, constitui mero inconveniente, não havendo provas nos autos de que a parte recorrida tenha passado por situações humilhantes. Assim, resta claro que o simples atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor, o que não ocorreu.

Sob essas motivações, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. MAU TEMPO. IMPOSSIBILIDADE DE POUSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.